Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-09.2021.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REFINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INADIMPLÊNCIA. MORA DO MUTUÁRIO E OBRIGADO FIDUCIÁRIO CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA. CONSUMAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RESOLUÇÃO DECORRENTE DA MORA. PEDIDO RECONVENCIONAL. PRETENSÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO NEGOCIAL E RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. CONTRATO PRIMITIVO. NOVAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. QUESTIONAMENTO DA HIGIDEZ DA ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. HIGIDEZ. PROVA. ÔNUS AFETO À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO (CPC, ART. 429, II). INFIRMAÇÃO DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. PERSUAÇÃO RACIONAL. CONJUNTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRESTAÇÕES. INADIMPLEMENTO ULTERIOR À RENEGOCIAÇÃO. PARCELAS REALIZADAS. INDUÇÃO DE LEGITIMIDADE AO NEGÓCIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS E DESGUARNECIDAS DE SUSTENTAÇÃO SUBJACENTE. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. INSTRUMENTO NEGOCIAL LEGÍTIMO E EFICAZ. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. CORROBORAÇÃO. PEDIDO AUTORAL. ACOLHIMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. IMPERIOSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a impugnação da autenticidade, o ônus da prova é afetado à parte que produziu o documento, não podendo esse regramento, contudo, ser interpretado e aplicado em descompasso com as demais regras e preceitos processuais, nomeadamente o princípio da persuasão racional, que autoriza ao juiz a apreciação das provas constantes nos autos, independentemente do sujeito que a tiver produzido, indicando na decisão as razões da formação do seu convencimento, de modo que, conquanto não produzida prova pericial destinada a corroborar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento negocial reputado nulo consumidor contratante, conduzindo a completude do acervo probatório à apreensão de que não padece do vício imputado, não se afigura viável que o instrumento que objetivara o refinanciamento de saldo devedor seja desconstituído com base no argumento de que não houvera desincumbência do encargo probatório (CPC, arts. 371; 429, II; e 489, II e § 1o).
2. Imputando o consumidor ilegitimidade a instrumento negocial cujo objeto fora o refinanciamento do mútuo derivado do entabulamento de cédula de crédito bancário sob a alegação de que não anuíra com a novação firmada em seu nome, sustentando o banco a legitimidade da relação jurídica, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da relação contratual e da chancela aposta no documento, conduzindo seu êxito em lastrear esses fatos à refutação da pretensão vertida à declaração de nulidade do instrumento e ao retorno das partes ao estado anterior, porquanto evidenciado que se desincumbira a entidade bancária do encargo probatório que lhe estava afetado mediante corroboração dos fatos constitutivos do direito que invocara, e, ainda, dos fatos impeditivos do direito vindicado pela contraparte no bojo de reconvenção, patenteando a subsistência e a idoneidade do documento refutado pelo firmatário (CPC, arts. 373, I e II; 429, II).
3. Conquanto inerente à sistemática procedimental que, estabelecida controvérsia sobre a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, ao banco, como editor do documento, está afetado o ônus de comprovar a higidez da chancela e do instrumento negocial, a prova habilitada a esse desiderato não é limitada à pericial, compreendendo todos os meios de prova legalmente admissíveis, e, assim, sobejando evidências materiais de que o negócio fora legitimamente contratado, pois, aliado ao fato de que encerrara aditamento a contrato cuja higidez não fora questionado, o próprio consumidor/mutuário realizara parcelas compreendidas pelo convencionado, resta por evidenciado que a casa bancária realizara o ônus probatório que lhe estava afetado (CPC, arts. 369, 373, I e II; 429, II; STJ, Tema 1.061).
4. Não subsistindo elementos concretos atestando que as bases negociais firmadas no ambiente de instrumento particular de confissão de dívida, que ensejara a novação das condições pactuadas em sede de contrato de financiamento com alienação fiduciária, foram afetadas pela modulação do valor das prestações mensais pendentes de quitação, porquanto agregado o montante primitivo de importe ínfimo, não pode ser a renegociação com a qual anuíra expressamente o mutuário - por via da aposição de chancela - e tacitamente - mediante pagamento de parte das parcelas devidas – ser reconhecida como maculada por onerosidade excessiva apta a alforriá-lo dos efeitos inerentes à mora, precipuamente quando não evidenciado que houvera desequilíbrio contratual.
5. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão inicial, mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do descumprimento contratual em que incidira, descerrando que, se divisando incontroverso o inadimplemento imputado ao devedor, a par da legitimidade dos instrumentos negociais dos quais decorre a obrigação, a consolidação da posse e da propriedade do bem alienado fiduciariamente na pessoa do credor é medida que se impõe (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.